Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO DE VOOS. ASSENTIMENTO EM RELAÇÃO AOS NOVOS ITINERÁRIOS. CANCELAMENTO POSTERIOR DAS PASSAGENS. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. TAXA DE EMBARQUE. REDIMENSIONAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A modificação dos voos originais, embora passível de descontentamento, não é circunstância apta a ensejar reparação extrapatrimonial, pois as rés forneceram outras opções de voos e cumpriram o prévio aviso, tal qual estipula o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.
2. O cancelamento das passagens dos terceiro e quarto autores foi realizada a pedido, em virtude de a menor ter sido convocada para os jogos escolares brasileiros. O fato de as rés terem retido o valor integralmente pago pelas passagens, apesar de desagradável, não é passível de dano moral, pois a existência da cláusula penal é lícita, devendo ser readequado, somente, o percentual de retenção.
3. Apesar de as rés afirmarem que as taxas de embarque já foram restituídas, não produziram qualquer prova. Logo, não se desincumbiram do seu ônus probatório, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC.
4. No tocante ao redimensionamento das verbas sucumbenciais, a sentença bem analisou a questão e distribuiu de maneira proporcional tais encargos, levando em consideração os pedidos julgados procedentes e aqueles que foram negados, não havendo, portanto, sucumbência mínima.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.